Tribunal: STF
Processo: HC 102080
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ORDEM CONCEDIDA. 

1.	A 
   questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pela 
   impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta 
   realizada pelo paciente com base no princípio da 
   insignificância.
2.	Considero, na linha do pensamento 
   jurisprudencial mais atualizado que, não ocorrendo ofensa ao bem 
   jurídico tutelado pela norma penal, por ser mínima (ou nenhuma) a 
   lesão, há de ser reconhecida a excludente de atipicidade 
   representada pela aplicação do princípio da insignificância. O 
   comportamento passa a ser considerado irrelevante sob a perspectiva 
   do Direito Penal diante da ausência de ofensa ao bem jurídico 
   protegido.
3.	Como já analisou o Min. Celso de Mello, o princípio 
   da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta 
   do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau 
   de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
   jurídica provocada (HC 84.412/SP).
4.	No presente caso, considero 
   que tais vetores se fazem simultaneamente presentes. Consoante o 
   critério da tipicidade material (e não apenas formal), excluem-se os 
   fatos e comportamentos reconhecidos como de bagatela, nos quais têm 
   perfeita aplicação o princípio da insignificância. O critério da 
   tipicidade material deverá levar em consideração a importância do 
   bem jurídico possivelmente atingido no caso concreto. 
5.	Não há 
   que se ponderar o aspecto subjetivo para a configuração do princípio
   da insignificância. Precedentes. 
6.	Habeas Corpus concedido.